Tribunal: CARF
Processo: 12897.000004/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000004/2009-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-004.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Embargante
CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. PONTOS ALEGADOS NA IMPUGNAÇÃO.
OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO.
Cabem embargos declaratórios para que sejam examinados pontos alegados na
impugnação ao lançamento e não analisados no acórdão que julgou e deu
provimento a recurso de ofício.
MULTA AGRAVADA. ESCLARECIMENTOS INCOMPLETOS OU NÃO
SATISFATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
A norma que prevê o agravamento da multa não comporta interpretação
extensiva para abranger casos em que os esclarecimentos prestados pelo sujeito
passivo sejam incompletos ou insatisfatórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos declaratórios, para suprir as omissões relativas aos seguintes pontos: i)
aplicação da alíquota mais elevada, sem efeitos infringentes; e ii) com efeitos infringentes, o
agravamento da multa, cujo percentual foi reduzido para 75%. Quanto aos demais pontos,
ratifica-se o Acórdão no 1301-003.230 que dá provimento parcial ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000004/2009-76
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000004/2009-76

Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório

CIBRAPEL S/A INDÚSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS, pessoa jurídica
já qualificada nos autos, opôs embargos declaratórios em face do Acórdão no 1301-003.230, que,
ao reexaminar a decisão da DRJ – Juiz de Fora, deu parcial provimento ao recurso de ofício,
restabelecendo parte do crédito tributário que tinha sido exonerado na primeira instância.
A Fiscalização havia lavrado contra a embargante auto de infração de IPI por
vendas sem emissão de notas fiscais. O ilícito se exteriorizou por meio de duas situações
distintas, a saber:
a) omissão de receitas caracterizada pela manutenção em conta de passivo de
obrigações cuja existência a embargante não conseguira comprovar (R$ 46.848.134,42); e
b) baixa do passivo sem que a contribuinte apresentasse provas do respectivo
pagamento (R$ 26.000.000,00).
Contra o auto de infração foi apresentada impugnação que veio a ser
integralmente acolhida pela DRJ – JFA, em acórdão sintetizado na seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
Afasta-se a tributação a título de omissão de receita fundamentada na presunção
simples que os valores mantidos no passivo, discriminados pela empresa já haviam
sido pagos ou não tinham sua exigibilidade comprovada. Tais premissas têm que ser
comprovadas pelo Fisco para instaurar-se a presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITA. NÃO ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS.
Não subsiste a presunção de omissão de receita se não se comprova a manutenção no
passivo de obrigação já pagas, mormente quando o lançamento de baixa e posterior
estorno não forem minuciosamente comprovados.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Submetida a reexame pelo CARF, a decisão foi parcialmente reformada,
conforme a ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano calendário: 2005
Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000004/2009-76

BAIXA DE OBRIGAÇÕES DO PASSIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. INVALIDADE.
É inválida a presunção de omissão de receitas com base na falta de registro de
pagamento de obrigações, quando a Fiscalização não demonstrar a efetiva existência
do pagamento.
PASSIVO NÃO COMPROVADO.
Considera-se caracterizado o passivo não comprovado quando o contribuinte, depois
de intimado, não conseguir comprovar a existência e a exigibilidade das obrigações
registradas no passivo, na data do balanço.

Diante dessa decisão, foram apresentados embargos declaratórios a fim de suprir
omissões. Disse a embargante que o acórdão restabeleceu parcialmente o crédito tributário
refutando os fundamentos da DRJ, porém se omitindo na análise dos demais pontos trazidos na
impugnação.
Os embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 4.446 a 4.448, nos seguintes
termos:

Pois bem, pelo exame da impugnação ao lançamento (e-fl. 2002 e ss.) é
possível verificar que, de fato, a ora embargante ali questionou (i) a aplicação
indevida da alíquota mais elevada na apuração do IPI; (ii) o agravamento da multa
de ofício, e (iii) a eleição indevida da ocorrência do fato gerador, onde procura
demonstrar, com base em elementos acostados aos autos, que o passivo estaria
comprovado.
Por sua vez, pelo exame do acórdão embargado constata-se que, apesar de
haver dado provimento ao recurso de ofício no que concerne à infração "Omissão de
receitas - manutenção de obrigações não comprovadas" (vide e-fl. 4412 e ss.), a
Turma não se manifestou sobre os argumentos acima suscitados.
E, embora o órgão julgador não esteja obrigado a se manifestar sobre todas as
alegações suscitadas pelas partes quando já houver encontrado razão suficiente para
sustentar a sua decisão, entendo, ao menos neste juízo preliminar de admissibilidade
de embargos, que este não é o caso. (fls. 4.447 e 4.448)

É o relatório.

Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000004/2009-76

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator

Os embargos foram admitidos para examinar três pontos, sobre os quais o acórdão
embargado tinha de se manifestar, mas não o fez. São eles, em ordem de prejudicialidade:
a) a eleição indevida da ocorrência do fato gerador;
b) a aplicação indevida da alíquota mais elevada na apuração do IPI; e
c) o agravamento da multa de ofício.
A primeira alegação se refere, como diz a embargante, à “eleição indevida da
ocorrência do fato gerador”. De início, é preciso lembrar que o objeto deste processo é um
lançamento de IPI, o qual só foi remetido à Primeira Seção de Julgamento por ter sido
considerado “reflexo” do lançamento de IRPJ, tido como “principal”, e que foi objeto do
processo no 12897.000007/2009-18, já encerrado na esfera administrativa.
O lançamento do IPI foi feito com base nos mesmos elementos fáticos e no
mesmo quadro probatório que dá respaldo à exigência do IRPJ.
A impugnação do lançamento do IRPJ, no que concerne à mencionada “eleição
indevida da ocorrência do fato gerador”, tem idêntico teor da impugnação do IPI.
O que se fez neste processo foi adotar exatamente a mesma solução dada no
processo do IRPJ, reproduzindo aqui as mesmas razões de fato e de direito adotadas no outro
processo, cujo crédito tributário, aliás, já se encontra inscrito em dívida ativa, com execução
fiscal ajuizada. Em ambos os processos têm-se as mesmas conclusões no que concerne ao quadro
probatório e à matéria fática.
Note-se que o acórdão embargado, na parte pertinente ao ponto em discussão,
reproduziu literalmente o voto do i. Conselheiro Waldir Veiga Rocha, relator do recurso no
processo no 12897.000007/2009-18.
Em resumo, o que se fez foi dar ao lançamento “reflexo” (IPI) o mesmo
tratamento dispensado ao “principal” (IRPJ), que é, em última análise, o objetivo perseguido
pela regra regimental que determina a vinculação dos dois processos.
Portanto, em relação ao primeiro ponto, a embargante pode não concordar com o
que foi decidido, mas não pode alegar ter havido omissão.
O segundo ponto trazido nos embargos consiste na afirmação de que houve
aplicação indevida da alíquota mais elevada na apuração do IPI. A embargante sustenta que seria
legítimo o emprego da alíquota mais elevada apenas na impossibilidade de fazer a separação das
operações pelos elementos da escrita do estabelecimento. Afirmou, no entanto, nunca ter sido
intimada a prestar qualquer esclarecimento a respeito do problema, o que evidenciaria a
arbitrariedade do procedimento do Fisco.
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000004/2009-76

Os dispositivos citados pela embargante são os parágrafos 1o e 2o do art. 448 do
Decreto no 4.544/2002, o então vigente regulamento do IPI (RIPI), assim redigidos:

§ 1o Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas
e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados,
quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento.
§ 2o Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no § 1o.

Os dispositivos citados indicam que, não sendo possível identificar, pelos
elementos da escrita do estabelecimento, a que produtos se referem as operações não
contabilizadas ou a receita sem origem comprovada, deverá na apuração do crédito tributário ser
utilizada a alíquota mais elevada.
A norma não estabelece que o contribuinte seja intimado a apresentar qualquer
esclarecimento, embora a providência possa ser tomada em algumas situações. O que a norma
exige é que, havendo condições de imputar as receitas omitidas a determinado produto, isso deve
ser feito.
Em outras palavras, se a Fiscalização proceder a um levantamento de estoque de
certa matéria prima e encontrar diferenças, a alíquota aplicável será especificamente a do
produto no qual aquela matéria prima seja, normalmente, utilizada, desde que não seja
empregada na produção de nenhum outro. Por exemplo, garrafa plástica numa indústria de
cerveja e refrigerante. Se as garrafas plásticas forem utilizadas apenas para refrigerantes,
obrigatoriamente a alíquota aplicável será a desse produto, independentemente de ser menor ou
maior do que a de qualquer outro, pois nesse caso existem condições objetivas para fazer a
separação a que se refere a norma.
Situação diferente ocorreria se o insumo fosse, por exemplo, rolha metálica
utilizada tanto nas garradas de refrigerantes, quanto nas de cerveja. Nessa hipótese, seria inviável
qualquer tentativa de segregação, impondo assim à autoridade lançadora o emprego da maior
alíquota dentre as previstas para refrigerante e cerveja.
No caso concreto, a infração foi apurada pela existência na contabilidade de
passivo não comprovado, fato esse que, embora indicando omissão de receitas, não permite a
vinculação da receita a qualquer produto específico. Portanto, estão presente as condições que
impõe o uso da alíquota mais elevada.
Se a embargante entende que, mesmo nessas condições, é possível identificar a
que produto se referem as receitas omitidas, a ela caberia na impugnação trazer elementos
probatórios para demonstrar o fato. Isso não foi feito. Portanto, o procedimento adotado no
lançamento está correto.
O último ponto diz respeito ao agravamento da multa.
O agravamento está previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, assim
redigido:

Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12897.000004/2009-76

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)

A exacerbação da penalidade se justifica quando o sujeito passivo, apesar de
intimado, deixar de prestar esclarecimentos. A norma punitiva não pode ser interpretada de
forma elástica para abranger casos em que as informações são prestadas de forma incompleta e
tampouco para as hipóteses em que, a juízo da autoridade fiscal, informações e documentos
sejam considerados insatisfatórios.
No caso em tela, considerando a quantidade de documentos fiscais constantes dos
autos, não se pode afirmar que a embargante tenha se mantido inerte diante das intimações do
Fisco, o que inviabiliza o agravamento da multa.
Ademais, para manter coerência com a decisão exarada no processo “principal”,
que cuidava do IRPJ, a exacerbação da penalidade deve ser afastada. Isso porque, no Acórdão no
1301-00.809, do processo de IRPJ, o percentual foi reduzido, como evidencia a ementa do
julgado, na parte que diz respeito à matéria.

MULTA AGRAVADA. FALTA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
Ao se constatar que o contribuinte atendeu, embora parcialmente, às intimações,
apresentando a documentação de que dispunha, correta a decisão de primeira
instância que reduziu a multa de oficio, afastando o agravamento.

Por essas razões, deve ser reduzida a multa ao percentual de 75%.

Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher parcialmente os embargos, para suprir as omissões
relativas aos seguintes pontos: i) aplicação da alíquota mais elevada, sem efeitos infringentes; e
ii) com efeitos infringentes, o agravamento da multa, cujo percentual foi reduzido para 75%.
Quanto aos demais pontos, ratifica-se o Acórdão no 1301-003.230 que deu parcial provimento ao
recurso de ofício

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital